Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recursos Especiais nos autos do Mandado de Segurança n. 1013691-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALAN TOCANTINS FERNANDES
Recursos Extraordinários nos autos do Mandado de Segurança n. 1013691-23.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALAN TOCANTINS FERNANDES
Vistos.
Dos Recursos Especiais nos autos do Mandado de Segurança n. 1013691-23.2019.8.11.0000
Tratam-se de recursos especiais interpostos com pedido de efeito suspensivo, em ids. 104084451 e 104084468, pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (Id. 87198482):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO – ORDEM CONCEDIDA – CRISE FINANCEIRA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar o dever de nomear o Agravado que, com a desistência de candidato melhor classificado, está dentro do número de vagas prevista em edital.
2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
3. Impossibilidade.
4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.” (MS 1013691-23.2019.8.11.0000, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 98040969.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por ALAN TOCANTINS FERNANDES que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeada no cargo almejado do certame.
Em suas razões recursais de id. 104084451, afirma o recorrente que a não prorrogação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que há violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão permaneceu omisso mesmo após a interposição de embargos de declaração.
Defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
Sustenta que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“Art. 1.022, I, do CPC
Art. 1o da Lei do Mandado de Segurança
Art. 1o da LC n. 101/2000;
Art. 16 da LC n. 101/2000;
Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
Art. 59, III da LC n. 101/2000;
Art. 347, I do CPC/2015;
Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015”.
Recurso tempestivo (id. 104170992) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 108954997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação aos artigos 347, I, 489,§1o, IV e 1022, I e II, do CPC. Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF).
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
Neste ponto, a recorrente aponta por violado o artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, argumentando que o órgão fracionário incorreu em omissão.
Nesta perspectiva, é preciso ressaltar que a alegação genérica de vício elencado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sem a devida demonstração exata dos pontos pelos quais resta omisso, obscuro ou contraditório, obsta o conhecimento do recurso especial.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INDICAÇÃO DO PONTO OMISSO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO GENÉRICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. AÇÃO REVISIONAL. PENDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESERVAÇÃO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porquanto o recurso especial cinge-se a alegações genéricas e, por isso, não demonstra, com transparência e precisão, qual seria o ponto omisso, contraditório, obscuro ou deficientemente fundamentado, bem como sua importância para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula no 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte.
3. A formulação de embargos de declaração genéricos, que não apontam omissão específica, obsta o reconhecimento de violação do art. 1.022 do NCPC.
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
5. A pendência da ação revisional não destitui a exigibilidade do título judicial. Precedentes.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1815173/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (g.n.)
Neste cenário, deveria o recorrente indicar de forma precisa a omissão existente no acórdão, o que não o fez, razão pela qual é inviável a admissão do recurso neste ponto, nos termos da Súmula 284 do STF.
Ademais, o recorrente alegou violação ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a afirmar a aplicação de forma equivocada do referido regramento federal, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou ofendido, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
De igual maneira, embora tenha arguido o recorrente contrariedade aos art. 347, I, do CPC, é certo que inexiste o mencionado inciso I, tratando-se, portanto, de dispositivo legal inexistente nesse estatuto processual, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência. Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Inviável, pois, o recurso, neste ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação aos seguintes dispositivos legais: art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Os argumentos de ausência de direito líquido e certo, que o Agravado foi classificado fora do número de vagas possuindo, portanto, mera expectativa de direito, já foram enfrentados quando do julgamento monocrático realizado por esta operadora do Direito, de tal sorte que estes são mera rediscussão de matéria.
O único argumento novo apresentado no presente recurso é a afirmativa de existência de crise financeira no Estado de Mato Grosso, o qual faço a seguinte ponderação.
Em primeiro lugar, o Decreto estadual que reconheceu o estado de calamidade já se encontra expirado.
Ademais, a alegação de crise financeira está desacompanhada de qualquer prova, ainda que minimamente, acerca da sua existência.
Assim, tal alegação está apenas no campo hipotético ou da mera conjectura.
Nessa ordem ideias, a alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar o dever de nomear o Agravado que, com a desistência de candidato melhor classificado, está dentro do número de vagas prevista em edital.” (g.n.) (id. 87198482)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, c, 22, parágrafo único, inc. IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Do Recurso Especial no id 104084468. Princípio da unicidade recursal.
Constata-se, de plano, que o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, já tinha interposto no id 104084451, o mesmo recurso especial no dia 30/09/2021 às 17:01 (dezessete horas e um minuto), contra o mesmo acórdão acima transcrito, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. RE N. 556.664/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DO DÉBITO ATÉ 12/6/2008. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
I – (...).
II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, JULGADO em 8/6/2017, DJe 14/6/2017, EDcl no AgInt no AREsp n.1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).
III - Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).(g.n.)
Logo, por ter havido a preclusão consumativa, o recurso especial protocolado no id 104084468, deve ser inadmitido.
Assim, deve ser negado seguimento aos recursos, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Dos Recursos Extraordinários nos autos do Mandado de Segurança n. 1013691-23.2019.8.11.0000
Tratam-se de recursos extraordinários com pedido de efeito suspensivo, em id. 104088462 e 104088494, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (Id. 87198482):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO – ORDEM CONCEDIDA – CRISE FINANCEIRA – ALEGAÇÃO GENÉRICA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar o dever de nomear o Agravado que, com a desistência de candidato melhor classificado, está dentro do número de vagas prevista em edital.
2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
3. Impossibilidade.
4. Recurso de Agravo Regimental desprovido.” (MS 1013691-23.2019.8.11.0000, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 98040969.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por ALAN TOCANTINS FERNANDES que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante em ser nomeada no cargo almejado do certame.
Afirma o recorrente, em suas razões recursais de id. que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, eis que o “o Estado de Mato Grosso não realizou as nomeações em razão do estado de calamidade financeira, que foi agravado pela crise do Covid-19”.
Defende também que “(...) o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual ‘os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação’ (Recurso Extraordinário 837.311). Isso porque há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, tratando-se, portanto, de distinguishing”.
Recurso tempestivo (id. 104170992) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 108954997).
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de repercussão geral – Aplicação do Tema 161 do STF
O recorrente alega que em decorrência da crise financeira enfrentada pelo Estado de Mato Grosso, não seria possível realizar a nomeação do recorrido, comportando a exceção descrita no Tema 161/STF, sustentando violação aos artigos 37, IV, da Constituição Federal.
No julgamento do recurso Leading Case RE 598.099-RG/MS - Tema 161) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que“O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”, como se vê da ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
Do acórdão, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal, in casu, determinou a nomeação do recorrido, classificado em 2o lugar, em decorrência da desistência do candidato classificado em posição superior ao impetrante, inexistindo situação excepcional demonstrada, senão vejamos:
“Os argumentos de ausência de direito líquido e certo, que o Agravado foi classificado fora do número de vagas possuindo, portanto, mera expectativa de direito, já foram enfrentados quando do julgamento monocrático realizado por esta operadora do Direito, de tal sorte que estes são mera rediscussão de matéria.
O único argumento novo apresentado no presente recurso é a afirmativa de existência de crise financeira no Estado de Mato Grosso, o qual faço a seguinte ponderação.
Em primeiro lugar, o Decreto estadual que reconheceu o estado de calamidade já se encontra expirado.
Ademais, a alegação de crise financeira está desacompanhada de qualquer prova, ainda que minimamente, acerca da sua existência.
Assim, tal alegação está apenas no campo hipotético ou da mera conjectura.
Nessa ordem ideias, a alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o condão de afastar o dever de nomear o Agravado que, com a desistência de candidato melhor classificado, está dentro do número de vagas prevista em edital.
(...)
No entanto, há prova nos autos acerca da existência de vagas.
De acordo com o documento anexado no Id. 15264976 (Declaração de Desistência de Nomeação), assinada pela própria candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar, Sra Eliana de Almeida, com firma reconhecida em cartório, verifica-se que esta não tem interesse na sua nomeação no referido cargo público.
Considerando que o edital do concurso previa apenas 01 (uma) vaga, que houve desistência da candidata aprovada em 1o (primeiro) lugar (melhor classificado que o Impetrante) e que o Impetrante é o próximo da lista, demonstrado está que este deve ser nomeado, haja vista a existência de vagas.
Dentro desse contexto fático, a mera expectativa de direito do Impetrante se transmuda em direito subjetivo, líquido e certo em ser nomeado ao referido cargo, ante à comprovação de existência de vagas, bem como a desistência de candidatos melhores classificados que o Impetrante.” (g.n.) (id. 87198482)
Ora, como é cediço a desistência ou o não comparecimento de candidatos melhores classificados e convocados transfere, por conseguinte, o direito subjetivo à nomeação aos seguintes classificados. A propósito, este é o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2o DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.” (STF - AgR ARE: 956521 ES - ESPÍRITO SANTO 0000150-60.2015.8.08.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/10/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-243 17-11-2016)
Diante disso, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso quanto a este item, por aplicação da sistemática de repercussão geral.
Quanto à suposta distinção do entendimento do Leading Case RE 837.111/MS (Tema 784), é certo que o referido paradigma não se aplica ao caso, pois não se discute aqui o direito à nomeação fora do número de vagas previstas no certame, haja vista que a candidata encontra-se classificada dentro do quadro de vagas previstos no edital.
Assim, quanto à crise do COVID-19, é certo que se trata de inovação recursal, uma vez que a matéria não foi debatida pelo acórdão ou arguida em sede de embargos de declaração, razão pela qual é vedada a análise em sede de recurso extraordinário.
Do Recurso Especial no id 104088494. Princípio da unicidade recursal.
Constata-se, de plano, que o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO, já tinha interposto em id. 104084468, o mesmo recurso extraordinário no dia 30/09/2021 às 17:11 (dezessete horas e onze minutos), contra o mesmo acórdão acima transcrito, o que ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF. RE N. 556.664/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DO DÉBITO ATÉ 12/6/2008. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL.
I – (...).
II - No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.064.235/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, JULGADO em 8/6/2017, DJe 14/6/2017, EDcl no AgInt no AREsp n.1.037.203/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017).
III - Embargos de declaração não conhecidos”. (EDcl no AgInt no REsp 1717399/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019).(g.n.)
Logo, por ter havido a preclusão consumativa, o recurso extraordinário protocolado no id 104088494, deve ser inadmitido.
Assim, deve ser negado seguimento aos recursos, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 83 do STJ e 284 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Tema 161) e V, do mesmo estatuto processual.
Consequentemente, os recursos interpostos não possuem quaisquer probabilidades de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça